Tribunal: STF
Processo: HC 226572
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.4.2023, por Ronaldo Camilo e outro, advogados, em benefício de Inayara Mariane Ramos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.3.2023, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 791.159, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada às penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de setecentos e setenta e sete dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – COAUTORIA INDENE – MERCANCIAINTERESTADUAL EXECUTADA EM DIVISÃO DE AFAZERES – TEORIA MONISTA – APREENSÃO DE 383 KG DE ENTORPECENTE – NARCOTRÁFICO EXERCIDO COM CASAL BATEDOR À FRENTE DA CARGAPARA EVITAR BLOQUEIO POLICIAL – CALIBRAGEM ADEQUADA DAREPRIMENDA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE APELO EMLIBERDADE – RECURSOS DEFENSIVOS E O MINISTERIAL, NO PONTO DOSIMETRIA PENAL APLICADA, DESPROVIDOS, OFICIANDO-SE. (...)”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 791.159 no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.12.2022, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração, ao fundamento de tratar-se de “mera reiteração do pedido feito no 
HC n. 776719/SP, também de minha relatoria, no qual já proferi decisão indeferindo a liminar”.



    O agravo regimental interposto pela defesa contra essa decisão não foi conhecido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REGIME. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo a agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada de que as insurgências defensivas referem-se à mera reiteração de pedidos, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual ‘é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    2. Agravo regimental não conhecido”.



    5. Esse acórdão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que, “mesmo estando comprovado o direito de a paciente SER CONDENADO A PENA MÍNIMA E SER FIXADO O REGIME SEMIABERTO, POR ESTAR DEMONSTRADO QUE a MESMA possui todos os requisitos para a concessão da REDUÇÃO DA PENA, não foi concedido o pedido de Habeas Corpus pelo Superior Tribunal de Justiça (...)” (sic).



    Sustenta que, “ao submeter o Paciente ao constrangimento ilegal de condenação em regime FECHADO, quando o correto seria o regime ABERTO, a Justiça Pública do Estado de São Paulo esta na verdade desrespeitando princípios constitucionais garantidores de direitos individuais do ser humano” (sic).



    Salienta que “a ilegalidade na fixação da pena e o regime FECHADO ao paciente é cristalina, pois restou demonstrado na DECISÃO que a mesma possui o direito a redução obrigatória do artigo 33, § 4º da LEI 11.343/06, devendo ser concedido o pedido por este Superior Tribunal de Justiça, POIS, NESTA IMPETRAÇÃO ESTA COMPROVANDO A PRIMARIEDADE DA PACIENTE” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “IV – DO PEDIDO DE LIMINAR 



    26. Ex positis, requer-se a Vossas Excelências, 



    a) PRELIMINARMENTE, requer deste Supremo Tribunal Federal a concessão da LIMINAR da Ordem de Habeas Corpus, para O FIM DE DECRETAR DE OFÍCIO, a redução obrigatória do artigo 33, § 4º da LEI 11.343/06 ao paciente, pois o mesmo possui todos os requisitos para o benefício, ou seja, não ser reincidente, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, pois, como demonstrado a pena aplicada ao paciente é ilegal, pois, deve ser aplicada a redução obrigatória, DEVENDO SER CONCEDIDO O DIREITO DE A MESMA SER BENEFICIADO COM A PENA MÍNIMA E DAR INICIO IMEDIATO AO CUMPRIMENTO NO REGIME ABERTO e/ou SEMIABERTO.



    b) Fundamentado no dispositivo artigo 5º LXVIII da Constituição Federal de 1988, e arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal AGUARDA A CONCESSÃO LIMINAR DE OFÍCIO da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS para SER CONCEDIDO O DIREITO DE a MESMA SER BENEFICIADA COM A PENA MÍNIMA E DAR INICIO IMEDIATO AO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO e/ou SEMIABERTO e DETERMINAR A REFORMA DA SENTENÇA DO MM JUIZ A QUO, E EVITAR A CONTINUIDADE DE REFERIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    c) Concedida a LIMINAR de OFÍCIO, seja encaminhado ofício para O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, bem como para a 2ª Vara Criminal de São Jose do Rio Preto – SP., da decisão que REFORMOU o Acórdão do TJSP, bem como a sentença do MM Juiz a quo, para o fim de cessar o constrangimento ilegal dispensado ao Paciente, DEVENDO SER INFORMADO A AUTORIDADE COATORA QUE ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CORRIGIU A ILEGALIDADE, e, reconheceu a redução obrigatória do artigo 33, 
§ 4º da LEI 11.343/06 ao paciente, E DETERMINOU O CUMPRIMENTO IMEDIATO NO REGIME ABERTO E/OU SEMIABERTO. 



    VI – DO PEDIDO FINAL 



    27. POR TODO O EXPOSTO, requer desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, que no MÉRITO seja mantida a liminar e CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de reconhecer a redução obrigatória do artigo 33, § 4º da LEI 11.343/06 aos pacientes, pois o mesmo possui todos os requisitos para o benefício, ou seja, não ser reincidente, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, e DETERMINAR A REFORMA DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, BEM COMO DA SENTENÇA DO MM JUIZ A QUO, para SER CONCEDIDO O DIREITO DE A MESMA SER BENEFICIADA COM A PENA MÍNIMA E DAR INICIO IMEDIATO AO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO E/OU SEMIABERTO E EVITAR A CONTINUIDADE DE REFERIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL; 



    28. ASSIM SENDO, seja a paciente BENEFICIADA COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRISÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO, pois, o paciente preenche os requisitos legais objetivos e subjetivos, previstos no art. 44 do CP, com as alterações da Lei 9.714/98, não havendo nenhum impedimento para que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direito, em conformidade com a decisão prolatada no HC 97.256/RS, julgado pelo STF, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina JUSTIÇA” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Neste habeas corpus, pretende-se a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 à paciente, a fixação de regime semiaberto para início do cumprimento da pena e a sua substituição por penas restritivas de direitos.



    Repetem-se, na presente impetração, as pretensões apresentadas no Habeas Corpus n. 224.095, de minha relatoria, cuja ordem foi concedida de ofício para “determinar ao Desembargador Euvaldo Chaib, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator da Apelação Criminal interposta pela defesa da paciente (Processo n. 0000133-19.2020.8.26.0559), submeta novamente à Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo o exame da dosimetria da pena da paciente, aplicando a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, e, considerada a nova pena, reexamine e fundamente o regime prisional a ser importo”.



    Tem-se no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 17.3.2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em cumprimento à decisão deste Supremo Tribunal, proveu o recurso da paciente “para fazer incidir a mitigadora do parágrafo quarto do tipo penal e, por inelutável consequência, reduzir a expiação para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo”.



    7. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova impetração, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE 
PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 



    2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 199.594-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 198.652-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 22.4.2021).



    Nessa linha de entendimento, por exemplo: RHC n. 144.339-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017; 
HC n. 134.651, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016; 
HC n. 126.835-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2015; RHC n. 145.596-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; RHC n. 134.656-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017; RHC n. 130.578-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.6.2017; 
RHC n. 118.992-ED, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2014.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora